Tribunal: TJSP
Processo: 0005936-94.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Agravo em execução interposto contra r. decisão que reconheceu a falta grave praticada (desobediência e subversão à ordem e disciplina) e determinou a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime. O agravante

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame.
1. Agravo em execução interposto contra r. decisão que reconheceu a falta grave praticada (desobediência e subversão à ordem e disciplina) e determinou a perda de 1/3 dos dias anteriormente remidos e o reinício do prazo de cumprimento da pena para fins de progressão de regime. O agravante pleiteia a absolvição por insuficiência probante, vedação ao sancionamento coletivo ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para outra de menor gravidade.

II. Questão em Discussão.
2. Verificar a suficiência das provas para (i) homologação do procedimento disciplinar e (ii) tipificação da conduta.

III. Razões de Decidir.
3. Sentenciado que tomou parte em motim realizado no interior do pavilhão habitacional, contido somente com a presença do Grupo de Intervenção Rápida da SAP. Sentenciados que atearam fogo em colchões e portavam diversos instrumentos perfurocortantes. 4. Impossibilidade de desclassificação para falta média ou leve. Atuação relevante e devidamente individualizada no curso do procedimento administrativo.

IV. Dispositivo e Teses 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A realização de ato subversivo e a participação em motim, devidamente individualizada, configura falta disciplinar de natureza grave.

Legislação Citada: LEP, art. 50, I e VI.

Jurisprudência Citada: STJ – Súmulas nos 441 e 535; AgRg no HC no 738.907/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022; AgRg no HC no 817.932/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 29.05.2023; AgRg no HC no 720.022/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022.